Tribunal: TJES
Processo: 5011196-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011196-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHAYENE DA COSTA DEAMBROSIO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011196-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHAYENE DA COSTA DEAMBROSIO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO Nº 11.302/2022 NÃO FORAM PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO
.

O indulto é ato de vontade discricionário e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição da República, de modo que não cabe ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011196-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHAYENE DA COSTA DEAMBROSIO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de agravo à execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão que concedeu o benefício do indulto e julgou extinta a punibilidade do agravado em relação às ações penais nº. 0000274-30.2014.8.08.0048, 0024089-65.2013.8.08.0024 e 0004513-52.2014.8.08.0024.

Sustenta o MP que o agravado não cumpriu integralmente as penas dos crimes impeditivos referentes à ação penal nº 0003241-81.2004.8.08.0021 e nº 0004651-77.2004.8.08.0021, de modo que não teria preenchido o requisito previsto no artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, já que, havendo várias condenações relativas a processos diferentes e que não decorram de concurso de crimes, a soma e unificação das penas seria condição para a incidência da regra do artigo 5º na concessão do benefício.

A pretensão
merece
provimento
. Explico.

Assim dispõe o artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022:

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Observa-se, portanto, que, no caso de
condenações distintas
, as penas correspondentes a cada infração deverão ser
unificadas

ou

somadas
para fins de aplicação das regras de indulto, situação distinta de quando há o
concurso de crimes
, quando
as penas serão consideradas individualmente
, por força do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

No caso dos autos, o agravado, dentre as condenações que ostenta, possui uma relativa ao delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com
sanção penal que totaliza em 25 anos e 04 meses de reclusão, a qual, ao que consta,
ainda
não fo
i cumprida.

Logo, considerando as condenações distintas,
aplica-se a supracitada regra do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Nesse contexto, tendo em vista que um dos crimes consta do rol de impedimentos da concessão de indulto, conforme dispõe o artigo 7º, I, do referido Decreto "
considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990"
, a concessão do indulto depende do cumprimento da pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não ocorreu na espécie.

Portanto, ainda que, com relação ao demais crimes, atenda-se ao requisito do artigo 5º ("será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos"), é certo que,
em se tratando de apenado condenado pelo
crime de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, não há o que se falar em indulto, por força do já mencionado artigo 11
do Decreto nº 11.302/2022.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e indeferir o pedido de indulto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.